Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0738353-33.2022.8.07.0000 Impetrante Marcia Gomes dos Reis Impetrado Secretário de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcia Gomes dos Reis contra suposta omissão atribuída ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma a impetrante, inicialmente, não ter meios econômicos para custear as despesas do processo, razão pela qual pede seja-lhe concedida gratuidade de justiça. Aduz ser portadora de doença grave. Brada ter direito a tramitação processual prioritária, conforme previsto na Lei 12.008/19. Narra ter sido diagnosticada, em 26/8/2019, com Carcinoma Epidermoide invasivo (câncer no colo uterino). Diz que desde então “vem lutando para ter o tratamento adequado pela rede pública de saúde do Distrito Federal, o que é difícil eis que o ente federado não fornece os procedimentos que a impetrante tanto necessita”. Aduz ter sido diagnosticada, no mês 12/2021, com Recidiva Linfonodal. Informa ter sido orientada por seu médico a realizar sessões de quimioterapia, as quais, entretanto, não foram satisfatórias. Declara que tal circunstância foi determinante para indicação de continuidade do tratamento “com a realização de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo”. Noticia não estar dito procedimento disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Diz ter solicitado, sem resposta, o “tratamento pelo SUS – Sistema único de Saúde através da rede particular". Tece considerações sobre o direito à saúde previsto no art. 6o e no art. 196 da Constituição Federal. Leciona que o Texto Fundamental “ao garantir assistência à saúde para todos, vincula o poder público na consecução e prestação dessas ações e serviços”. Diz que “os laudos e demais documentos médicos juntado aos autos, bem como os exames realizados, comprovam claramente que a impetrante precisa realizar COM URGÊNCIA a radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo, com risco de morte caso não seja realizada”. Alega estar em estado debilitado. Proclama não mais poder esperar pela realização do procedimento que solicitou. Sustenta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos necessários à concessão da medida liminar. Ao final, requer: a) Seja concedida a prioridade de tramitação desta demanda, por se tratar de mandado de segurança e por ser a impetrante portadora de doença grave conforme se verifica em documentação anexa; b) A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1060/50, diante da declaração de hipossuficiência; c) Seja concedida, inaudita altera parts, a MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, para compelir o Distrito Federal, representado pelo Governador fornecer COM URGÊNCIA, o tratamento de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo na impetrante, sob pena de não cumprindo a decisão, incidir na prática de crime de desobediência (art. 330, CP) e ao pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil). d) Seja expedido ordem para que as autoridades coatoras IMEDIATAMENTE e de MODO URGENTE, a partir da intimação da decisão que conceda a liminar para fornecer COM URGÊNCIA, o tratamento de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo na impetrante, sob pena de não cumprindo a decisão, incidir na prática de crime de desobediência (art. 330, CP) e ao pagamento de multa diária no valor de (dez mil). de R$ 10.000,00 (dez mil). e) Que ao final, após a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, seja confirmada a liminar pleiteada, JULGANDO PROCEDENTE , para que seja concedida, em caráter definitivo, a segurança pleiteada nos mesmos termos da liminar concedida; (...) Sem pagamento de custas em razão do pedido de gratuidade de justiça. Determinada a emenda da inicial (Id 41346363) para correta indicação da autoridade administrativa a figurar no polo passivo e para comprovação da alegada hipossuficiência, a impetrante peticionou ao Id 41403994 e juntou documentos aos Ids 41405415 e 41405416. Foi deferida a gratuidade de justiça e indeferido o pedido liminar por decisão monocrática (Id 42320745). O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito (Id 42486246). A autoridade impetrada apresentou informações aos Ids 42735512 e 42735514, quando noticiou o “início do tratamento da paciente no IRT (Instituto de Radioterapia de Taguatinga” (Id 42735514, p. 1). Intimada a impetrante a se manifestar quanto às informações prestadas pela autoridade impetrada (Id 44598779), inclusive sobre eventual perda superveniente do interesse de agir, transcorrer in albis o prazo a ela concedido (Id 45052931). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão da ordem em manifestação de Id 46413594. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a impetrante manejou a presente ação mandamental para, em suma, “compelir o Distrito Federal, representado pelo Governador fornecer COM URGÊNCIA, o tratamento de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo na impetrante”. Intimada, a autoridade coatora informou (Ids 42735512 e 42735514) o “início do tratamento da paciente no IRT (Instituto de Radioterapia de Taguatinga” (Id 42735514, p. 1). Também intimada a impetrante a dizer se persistia seu interesse de agir a justificar o regular prosseguimento do feito, quedou-se inerte. Assim estabelecida a situação processual, constato a perda superveniente do interesse de agir da impetrante. O direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. Indispensável que necessária seja a atuação jurisdicional e que utilidade haja no provimento jurisdicional postulado por quem alega ter sido ilicitamente negado por agente público seu acesso a serviço público essencial à preservação de direitos fundamentais, a exemplo do direito à saúde. No caso, o silêncio injustificado da impetrante após vir aos autos a notícia de que tivera início o tratamento por ela solicitado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal é representação tácita, porém inequívoca, de seu desinteresse no prosseguimento da ação mandado de segurança que manejou (Id 45052931). Nada há que possa desautorizar a informação (Id 42735512, p. 2) de que a impetrante “recebeu o tratamento pleiteado”, entre os dias 21 e 26 de dezembro/2022. Logo, faltam elementos evidenciadores de que persiste o interesse de agir. Operou-se, de fato, a perda superveniente do interesse manifestado pela impetrante ao ajuizar, em 11/11/2022 (Id 41219640), a presente ação de mandado de segurança. Desnecessária e inútil se mostra a intervenção do Poder Judiciário, pois o bem da vida pretendido foi alcançado. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem reconhecido a perda superveniente de interesse na impetração de mandado de segurança quando situação superveniente faz desaparecer a necessidade e utilidade da medida, tal como se verifica na presente hipótese. Vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. CIÊNCIA POSTERIOR. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe a extinção do feito, sem análise do mérito. 2. Uma vez disponibilizado pelo impetrado, por vias administrativas, o leito em Unidade de Terapia Intensiva para o impetrante, antes mesmo da comunicação do deferimento da liminar, não há que se falar em pretensão resistida, de forma que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, em razão da perda superveniente do interesse de agir. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1317083, 07248050920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconheço, portanto, para o caso concreto, a perda superveniente do interesse de agir da impetrante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC, e c/c o art. 87, I, III e IX, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, porque o julgo prejudicado com fundamento na perda superveniente do interesse de agir da imperante. De consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno a impetrante no pagamento das custas, com ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida no presente feito (Id 42320745). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora